Tribunal: STF
Processo: HC 259751
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.391.628/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, a 4 anos de reclusão, além de 13 dias-multa, no regime aberto, pela prática do crime do art. 250, § 1º, inc. II, al. “a”, do Código Penal (incêndio majorado).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao apelo defensivo. Contra essa decisão a defesa interpôs recurso especial que foi inadmitido. O agravo visando à subido do especial não obteve êxito, seguindo o mencionado agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, a defesa alega flagrante constrangimento ilegal decorrente da condenação da paciente sem a realização de exame de corpo de delito, em violação ao art. 158 do CPP. Sustenta que: (i) trata-se de crime material que deixa vestígios, exigindo prova técnica da materialidade; (ii) a condenação foi fundada exclusivamente em confissão extrajudicial e depoimentos testemunhais, insuficientes para suprir a ausência de laudo pericial; (iii) o Tribunal de Justiça e o STJ mantiveram a condenação mesmo diante de parecer favorável da Procuradoria de Justiça pela absolvição; e (iv) a nulidade é absoluta e pode ser reconhecida de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP. Argumenta que a decisão do STJ, ao afastar o exame da matéria por suposta ausência de prequestionamento, afrontou o devido processo legal, o princípio da legalidade e a jurisprudência consolidada sobre a indispensabilidade do corpo de delito em crimes que deixam vestígios. 



    5. Requer, em sede liminar, a suspensão do cumprimento da pena até o julgamento do presente habeas corpus. No mérito, busca a declaração da nulidade e, por conseguinte, a absolvição da paciente com fundamento no art. 386, VII, do CPP.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 13/03/2025, tendo sido formalizada a impetração apenas em 04/08/2025. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    7. Ademais, as questões suscitadas no presente habeas corpus não foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a reconhecer a ausência de impugnação específica à decisão agravada, na qual, por sua vez, entendeu-se inexistente o prequestionamento da matéria. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator